Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-87.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento da ordem judicial de emenda, formulada com base em indícios de litigância predatória, ausência de documentação mínima e inadequação da causa de pedir.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a extinção do feito foi legítima, diante de suspeita de litigância predatória e do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça pode ser afastada diante de elementos nos autos.
3.1. A parte autora-apelante, intimada a exibir documentos complementares, incluindo extratos bancários das contas, comprovantes de renda e documentos da empresa MEI, não atendeu integralmente à ordem judicial.
3.2. O Relatório do Bacen indicou movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, justificando a exigência de comprovação adicional.
4. A prática de litigância predatória, conforme definição do CNJ (Recomendação n. 159/2023), caracteriza-se pelo ajuizamento massivo e abusivo de demandas padronizadas, desprovidas de lastro fático e jurídico suficiente, com evidente sobrecarga ao Judiciário e prejuízo à celeridade processual.
5. A autora-apelante, representada pela mesma advogada, ajuizou, apenas no ano de 2025, 15 ações idênticas contra instituições financeiras diversas, além de outras centenas de demandas com igual estrutura, causa de pedir e documentos similares, evidenciando padrão de fracionamento abusivo.
6. A ordem judicial de emenda à inicial, que exigiu documentos específicos, procuração adequada e esclarecimento da causa de pedir, foi legítima e proporcional. A recusa da parte em atender integralmente às determinações de emenda autoriza o indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).
7. A exigência de emenda não configura restrição indevida ao direito de ação, mas medida proporcional para garantir a regularidade processual e combater práticas abusivas.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 321, p. ú.
Recomendação CNJ n. 159/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Gratuidade de justiça. Tema Repetitivo 1.178; AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020.
STJ. Litigância abusiva. Tema Repetitivo 1.198.
STJ. Honorários advocatícios. AREsp 2.702.672/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/4/2025.
TJDFT. APC 0711117-98.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025; APC 0724451-33.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025; APC 0705045-95.2025.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025.